Tribunal: TJMT
Processo: 1005442-78.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVANTE(S):
ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN
AGRAVADO(S):
TERRA PREMIUM COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN contra a decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial n. 1000319-22.2021.8.11.0037 ajuizada por TERRA PREMIUM COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA., a qual deferiu a penhora dos ativos financeiros da parte executada, e determinou a liberação dos valores que haviam sido constritos.
Narra o recorrente, em síntese, que no intuito de viabilizar a superação da crise econômico-financeira, o agravante ajuizou em 28.03.2021, pedido de Recuperação Judicial (Proc. n. 1007082-44.2021.8.11.0003), a fim de garantir seu soerguimento, manutenção de suas atividades, emprego dos trabalhadores e o interesse de seus credores, sendo o processamento do feito deferido pelo juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis-MT na data de 02.04.2021, ficando ordenada na decisão inicial do feito recuperacional “a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções contra o recuperando, na forma do artigo 6o da Lei 11.101/05, devendo os respectivos autos permanecer no juízo onde se processam.”
Registra que a agravada havia ajuizado em 21.01.2021 a Execução originária em face do agravante, visando compeli-lo ao pagamento da quantia de R$132.567,10, oriunda de um Contrato de Promessa Compra e Venda de Máquina Agrícola com Reserva de Domínio e Transmissão de Posse Precária, assinado em 06.03.2019.
Anota que em 13.09.2021 o juízo da execução proferiu decisão deferindo a penhora dos ativos financeiros do recuperando por entender que, em razão de o crédito exequendo ser extraconcursal, além de não haver impedimento para a realização de penhora, no caso de vir a ser constatada a indisponibilidade financeira, poderia ser deferida a restrição veicular via Sistema RENAJUD ou, subsidiariamente, a penhora imobiliária e sobre os maquinários agrícolas.
Alega que diante das várias possibilidades de constrições assinaladas, além de peticionar nos autos da Recuperação Judicial para informar o juízo universal sobre a execução existente, bem como sobre a possibilidade de penhora de suas contas bancárias e a expropriação de bens, no dia 13.10.2021 o executado recuperando juntou aos autos executivos a decisão do juízo da recuperação que determinou de suspensão das execuções e abstenção da prática de atos de constrição.
Aduz que em 11.11.2021 o juízo da execução proferiu nova decisão na qual consignou que a suspensão decorrente do deferimento do procedimento de soerguimento pelo juízo universal atinge apenas os créditos submetidos à recuperação, o que não seria o caso do contrato que embasa a execução originária, mas, a despeito disso, determinou a liberação dos ativos financeiros que haviam sido constritos em nome da executada em razão do reconhecimento da essencialidade de tais valores para o soerguimento do recuperando.
Assevera, todavia, que em razão de a referida decisão ter destacado a inexistência de qualquer óbice jurídico ao prosseguimento da execução, ignorando a determinação de suspensão da execução pelo juízo da recuperação, o agravante opôs embargos de declaração que, no entanto, foram rejeitados.
Inconformado, recorre o réu recuperando, ao argumento de que, uma vez instado a se manifestar sobre os bens que haviam sido constritos na execução, o juízo universal da recuperação não só reconheceu a essencialidade de tais bens, como determinou “a suspensão da ação de execução, a abstenção da prática de atos de constrição sobre bens e valores de propriedade do recuperando, e a imediata liberação dos valores”, assim como a expedição de ofício ao juízo da execução, com cópia de tal decisão.
Sustenta que, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais, sobretudo do STJ, ainda que o crédito exequendo seja extraconcursal, a competência para o controle dos atos de constrição de bens que compõe o patrimônio do recuperando será do juízo universal da recuperação que, no caso dos autos, já decidiu expressamente pela “suspensão da ação execução” originária.
Com tais argumentos, pugna pela concessão da tutela recursal de urgência, a fim de que seja determinada a imediata suspensão da Ação de Execução n. 1000319-22.2021.8.11.0037, tendo em vista a decisão do juízo recuperacional competente (Proc. n. 1007082-44.2021.8.11.0003), que expressamente já havia determinado tal suspensão.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente porque “a 2a Seção do STJ possui orientação jurisprudencial no sentido de que, mesmo quanto aos créditos extraconcursais, incumbe ao Juízo em que se processa a recuperação judicial, ciente de tal circunstância, analisar a melhor forma de pagamento do aludido crédito, deliberar sobre os atos expropriatórios, sopesar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, além da solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1910636/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021).
E tratando especificamente de constrições procedidas na execução originária, o juízo da recuperação realmente proferiu decisão em que determinou “a suspensão da ação de execução” (ID. n. 122408965 - Pág. 8), determinando que fosse expedido oficio ao juízo da execução para comunicá-lo do inteiro teor de tal decisum.
Até onde se sabe, não houve a desconstituição dessa decisão, seja pelo juízo da recuperação, seja em sede recursal.
Assim, até que se decida sobre o alcance da competência do juízo universal do cumprimento de sentença – se restrita ao exame da essencialidade ou não do bem, já depois da penhora efetivada, ou se também sobre o trâmite da execução do crédito extraconcursal –, mister que se se mantenha a ordem de suspensão provisória da execução determinada pelo juízo universal nos autos do feito recuperacional.
Desta feita, defiro a liminar recursal para determinar a suspensão provisória do trâmite da execução originária (Proc. n. 1000319-22.2021.8.11.0037) até ulterior deliberação.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 25 de abril de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora